Tribunal: STF
Processo: RE 90339
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
- Furto simples. A qualificadora prevista no inc. IV, do § 4º, do art. 155, do C. Penal ("mediante concurso de duas ou mais pessoas"), é de caráter objetivo. A qualificação do furto decorre de sua prática, por duas ou mais pessoas. Impõe-se a concorrência para o crime em atos de execução. Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.